Tribunal: TJES
Processo: 5002896-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002896-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: WALTER MULLER e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002896-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

AGRAVADO: WALTER MULLER E MARCIA BERGER MULLER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FUTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra decisão proferida nos autos da ação de constituição de servidão de passagem (nº 5000581-59.2024.8.08.0043), que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse da área declarada de utilidade pública. A Agravante requereu a medida liminar com fundamento na urgência da obra e no depósito prévio da indenização, arbitrada com base em laudo de avaliação particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão da imissão provisória na posse em favor de concessionária de energia elétrica, em ação de constituição de servidão administrativa, mediante depósito de indenização com base em laudo particular; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação judicial prévia impede o deferimento da medida liminar pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 3.365/1941, aplicável às servidões administrativas nos termos de seu art. 40, permite a imissão provisória na posse mediante demonstração de urgência e depósito da quantia arbitrada a título de indenização, independentemente de avaliação pericial judicial prévia.

4. A Resolução Autorizativa nº 15.194/2024 da ANEEL declarou a utilidade pública da área objeto da ação e autorizou expressamente a adoção de medidas judiciais pela concessionária para constituição da servidão administrativa, inclusive com invocação do caráter de urgência.

5. A urgência restou demonstrada com base na necessidade de acesso imediato ao imóvel para elaboração de projeto técnico, com vistas à implantação de linha de transmissão de energia elétrica, atividade de evidente interesse público.

6. A Agravante comprovou o depósito do valor de R$ 39.866,04, apurado por meio de laudo técnico particular, o qual se encontra devidamente fundamentado e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo viável a posterior complementação da quantia, se necessário.

7. A jurisprudência consolidada do TJES e de outros tribunais estaduais admite a imissão provisória na posse mediante laudo unilateral e depósito prévio, relegando a discussão do valor justo da indenização à fase de instrução probatória.

8. O indeferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, com base na ausência de avaliação judicial prévia, contraria a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial dominante, notadamente diante da demonstração da urgência e do depósito efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa, mediante demonstração de urgência e depósito de indenização com base em laudo particular.

2. A ausência de avaliação pericial judicial prévia não impede o deferimento da medida, sendo possível a complementação do valor indenizatório no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, AI 0621645-92.2020.8.06.0000, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, j. 06.08.2024;
TJMG, AI 1723493-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 03.07.2024;
TJGO, AI 5393322-59.2022.8.09.0149, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 15.03.2023;
TJES, AG 5007067-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.09.2024;
TJES, AI 5010405-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.02.2024;
TJES, AI 500964-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.05.2024;
TJES, AI 5002854-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
em face da decisão (ID 12396379) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina na ação de constituição de servidão de passagem tombada sob o n. 5000581-59.2024.8.08.0043, onde contende em face de
WALTER MULLER E MARCIA BERGER MULLER,
a qual indeferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Em suas razões recursais (ID 12396351), a Agravante, em resumo, argumenta que a imissão provisória na posse pode ocorrer sem a realização de avaliação judicial prévia, em razão da urgência existente e mediante o depósito de quantia apurada por meio do laudo particular, para fins de indenização dos proprietários.

Nesse sentido, sustenta que
“eventual discussão acerca do valor a ser atribuído a título de indenização poderá ser dirimida ao longo do feito, ao passo que o Agravante poderá, posteriormente, proceder à complementação do valor ofertado, para que se atinja o ‘quantum’ justo e integral da indenização”
; ressaltando sua condição financeira sólida.

A parte agravada, embora tenha sido devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Dito isso,
adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

A Agravante demonstrou que possui contrato de concessão administrativa firmado com a União,

cujo objeto é a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica.

No contexto do referido contrato, foi editada a Resolução Autorizativa n. 15.194/2024 pela ANEEL (ID 12396373), alterando a Resolução Autorizativa n. 14.301/2024, as quais declaram certas áreas como de utilidade pública e autorizam a outorgada a adoção das medidas necessárias para constituição da servidão administrativa:

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., CNPJ nº 02.998.611/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008/2022-ANEEL, a área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo.

[...]

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I –
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956
;

No caso em apreço, a propriedade dos Agravados se encontra na área cuja utilidade pública para instituição de servidão administrativa fora declarada, o que motivou a propositura da presente demanda, por meio da qual a ora Agravante requereu, haja vista o depósito prévio de indenização, cujo montante fora apurado por meio de laudo particular, a imissão provisória da posse, a fim de que possibilitar o cumprimento do contrato de concessão.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o qual, apesar de reconhecer a probabilidade do direito alegado, entendeu que
“o deferimento da imissão provisória na posse nos casos de desapropriações por utilidade pública ou interesse social, é necessário o depósito de uma indenização justa e prévia em dinheiro. Considerando que o judiciário não possui conhecimentos técnicos para avaliar a justeza do valor depositado pela autora, é necessário uma avaliação pericial prévia”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que se aplica às servidões administrativas o Decreto-Lei .n. 3.365/1941, que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. Nesse sentido, leciona a doutrina:

Não há uma disciplina normativa específica para as servidões administrativas. O dispositivo legal que a elas se refere é o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941, que regula as desapropriações por utilidade pública. (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 787)

Nesse contexto, o Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória na posse por parte da Administração Pública, ou, no caso, da concessionária de serviço público Agravante:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Constata-se, portanto, ser plenamente possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que (i) haja demonstração da situação de urgência; e (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Sobreleva acentuar, ainda, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de ser possível a imissão provisória na posse da área mediante o pagamento de indenização cujo valor é arbitrado a partir de laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda, caso o laudo pericial lavrado em Juízo constate valor indenizável distinto do que foi inicialmente pago:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. Insurgência em face do indeferimento da liminar. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Depósito prévio. Possibilidade de complementação a posteriori, mediante perícia judicial. Art. 14 e 23, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Recurso conhecido e provido. 01.
O cerne da questão consiste em analisar a pretensão do recorrente no que toca à concessão da liminar requestada - a fim de que fosse autorizada a imissão na posse do imóvel pertencente ao recorrido, a fim de que pudesse construir uma linha de transmissão necessária a empreendimento de geração de energia solar
. 2. A servidão administrativa consiste em modalidade de intervenção por parte do poder público ou de seus delegatários, na propriedade privada, instituída sobre bem imóvel a favor do serviço público ou utilizado para atender a finalidade pública, ou seja, a servidão consiste em obrigação de tolerar que se faça ou deixe de fazer, cominando ao proprietário do imóvel algumas restrições no tocante ao uso e gozo do bem onerado. 3. Da análise dos autos originários, observo às fls, 182/183, que a parte agravada, anexou o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 16.548,81 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), para o pagamento da indenização pela pretendida servidão, com base no laudo técnico de avaliação, elaborado de forma unilateral e acostado às pág. 106/167 do processo originário. 4.
O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 (aplicável aos casos de servidão administrativa por força do art. 40), expõe que há dois requisitos para a imissão provisória na posse do imóvel serviendo, quais sejam: A alegação de urgência e o depósito prévio da indenização. Veja-se: "art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do CPC o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens"
;5.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura
. 6. O valor definitivo e justo da indenização pode, perfeitamente, continuar a ser discutido durante a tramitação do processo, não militando tamanha urgência em favor dos particulares. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AI 0621645-92.2020.8.06.0000; Caucaia; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 06/08/2024; Pág. 81)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.
É possível a imissão provisória da concessionária do serviço de transmissão de energia elétrica na posse do imóvel objeto da servidão, mediante depósito de indenização apurada em avaliação particular, ficando a apuração do valor definitivo condicionada à realização de perícia definitiva, de forma mais aprofundada, em momento oportuno e sob o contraditório.
(TJMG; AI 1723493-71.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 03/07/2024; DJEMG 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
Elaboração unilateral da avaliação. Urgência e depósito prévio de indenização. Preenchimento dos requisitos legais necessários. Possibilidade de complementação dos valores no curso do processo
. Agravo de conhecimento conhecido e desprovido (art. 932, IV do CPC). (TJGO; AI 5393322-59.2022.8.09.0149; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 15/03/2023; DJEGO 21/03/2023; Pág. 484)

A conclusão aqui mencionada pauta-se na existência de interesse público na imissão na posse e na urgência decorrente da declaração de servidão administrativa.

No caso dos autos, por exemplo, para justificar seu pedido antecipatório, a autora esclarece que
“necessita acessar com urgência o imóvel para elaborar o projeto técnico para iniciar as obras da linha de transmissão de energia elétrica, cabendo reiterar o interesse público em atender ao crescente consumo de energia elétrica da região
”.

Ademais, houve a apresentação de laudo particular por parte da concessionária (ID 12396374) no qual se chegou ao valor indenizatório de R$ 39.866,04 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), o qual, como dito, pode ser alterado após instrução processual, sem prejuízo, contudo, que se promova a imissão na posse.

O laudo em questão é devidamente fundamentado e indica os elementos que conduziram ao aludido valor, o qual, inclusive, já foi depositado em Juízo, motivo pelo qual não vislumbro elementos, neste momento, que justifiquem sua desconsideração.

Por derradeiro, destaco que este Tribunal de Justiça tem se manifestado pelo deferimento da imissão na posse em casos idênticos ao presente, quando há a apresentação de laudo particular fundamentado, sendo viável posterior complementação do montante, se for o caso.

A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário.
3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial. 4.
O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AG 5007067-92.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Aldary Nunes Junior, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LICENÇAS AMBIENTAIS – ELEMENTO QUE NÃO CONDICIONA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante. 3.
A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior.
[...] 6. O caráter de urgência foi invocado pela concessionária agravante no momento do ajuizamento da ação, o que afasta a violação ao prazo previsto pelo artigo 15, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41. [...] 8. O laudo acostado no Id nº 26203139, do processo de referência, indica que a apuração do valor da avaliação foi levada a efeito pelo método comparativo, de acordo com as normas ABNT NBR nº 14.653-3-2019, regulamentação amplamente utilizada em tema de desapropriação, o que demonstra a regularidade do laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem embargo da possibilidade de discussão do valor aferido no curso da ação originária. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5010405-11.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Data de julgamento: 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. 6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.
7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 500964-33.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data de julgamento: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária. 2.
É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema. 3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada.
4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5002854-77.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Data de julgamento: 18/04/2024)

Portanto, concluo pela juridicidade da pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para deferir a medida liminar, autorizando a imissão provisória da Agravante em relação à área objeto da lide.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2025 às 13:47:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57639427062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002896-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

AGRAVADOS: WALTER MULLER E OUTRO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara única de Santa Leopoldina, nos autos da ação de constituição de servidão de passagem ajuizada em face de
WALTER MULLER E OUTRO
, que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse
.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, para deferir a medida liminar, autorizando a imissão provisória da empresa agravante em relação à área objeto da lide, argumentando que
“(...) o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de ser possível a imissão provisória na posse da área mediante o pagamento de indenização cujo valor é arbitrado a partir de laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda, caso o laudo pericial lavrado em Juízo constate valor indenizável distinto do que foi inicialmente pago
.”

Sustentou, ainda, S. Exª:

“
Ademais, houve a apresentação de laudo particular por parte da concessionária (ID 12396374) no qual se chegou ao valor indenizatório de R$ 39.866,04 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), o qual, como dito, pode ser alterado após instrução processual, sem prejuízo, contudo, que se promova a imissão na posse.

O laudo em questão é devidamente fundamentado e indica os elementos que conduziram ao aludido valor, o qual, inclusive, já foi depositado em Juízo, motivo pelo qual não vislumbro elementos, neste momento, que justifiquem sua desconsideração.
“

Todavia, adianto que alcancei conclusão diversa.

A demanda originária cuida da instituição de servidão administrativa de passagem da linha de transmissão João Neiva 2 - Viana 2.

Sabe-se que a servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado.

Todavia, o instituto deve ser aplicado com zelo, respeitando-se sempre as garantias fundamentais mínimas de todo cidadão e os preceitos legais.

Sob tais premissas, embora a área já tenha sido declarada como de utilidade pública, a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, fazendo surgir para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional.

No ponto, o DL 3365/41 assim dispõe:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

(...)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Interpretando a referida legislação, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que,
regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia,
da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial"
(ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Como se verifica, entende aquela Corte Superior que, como regra, necessária a manifestação da parte contrária sobre os valores apurados unilateralmente pela concessionária, salvo quando o depósito cumprir as exigências do §1º do art. 15 do DL 3.365/1941, hipótese não vislumbrada aqui.

Ademais, relevante destacar que os recorridos apontaram como devido valor quase quatro vezes superior ao depósito realizado pela recorrente, porquanto a concessionária teria desconsiderado os reais impactos da instalação do projeto.

Assim, não comprovado o depósito da
justa indenização
,
mister a manutenção do
decisum.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a finalidade do laudo prévio, na ação expropriatória, é amparar o magistrado na fixação de um valor provisório para a imissão na posse, permitindo ao expropriado, uma vez observado o disposto no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/1941, levantar 80% do depósito inicial, a fim de compensar a perda antecipada da propriedade”
. (AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.